Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1046395-63.2019.811.0041, opostos em face de WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante sustenta a nulidade e inexigibilidade do título executado, argumentando que o Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado entre as partes em 27/09/2011, se sujeita à legislação especial de corretagem e que, portanto, a remuneração só é devida ao corretor caso o resultado previsto no contrato de mediação tenha sido alcançado, o que não é o caso dos autos.
Pondera que recentemente teve ciência de que o agravado/embargado assinou um termo de transação com o Sr. Rovilio Mascarello, titular do direito originário, declarando que o objeto da cessão foi distratado em 02/07/2008, de modo que, quando o contrato objeto da demanda executiva foi firmado, em 27/09/2011, o recorrido já não possuía mais a cessão objeto de intermediação, o que configura fraude e estelionato contra terceiros adquirentes.
Alega que, além da execução estar devidamente garantida, ainda há o perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de cumprimento dos atos expropriatórios determinados, que poderão ser irreversíveis, dada a condição de hipossuficiência do agravado, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante o direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Isso porque, aparentemente, as alegações de fraude da transação efetivada pelo exequente tem fundamento, já que o agravado declarou não possuir desde 2008 o crédito negociado com o agravante em 2011 (id. 56409077 – 1009230-16.2018.8.11.0041) cuja comissão de corretagem se executa nos autos de origem.
Ademais, além da execução estar devidamente garantida, é evidente a presença do requisito do periculum in mora, na medida que o magistrado singular já deferiu a designação de hasta pública nos autos da demanda executiva.
Assim, a fim de evitar prejuízos à parte embargante, deve ser concedida a liminar para evitar atos expropriatórios em face do embargante, ora agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a efetivação de qualquer medida expropriatória em face da parte executada, ora agravante, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.